Tribunal: TJSP
Processo: 0514939-77.2011.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Auto de Infração" – Exercício de 2009 – Município de Indaiatuba – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, V, do CPC c.c art. 174, do CTN e art. 40 § 4o, da LEF – Insurgência da Municipalidade – Nulidade da CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Auto de Infração" – Exercício de 2009 – Município de Indaiatuba – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, V, do CPC c.c art. 174, do CTN e art. 40 § 4o, da LEF – Insurgência da Municipalidade – Nulidade da CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção sentença de extinção da execução por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.